Tribunal: TJBA
Processo: 8012510-04.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012510-04.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JAIR CUSTODIO BARBOZA Advogado(s): FABIANO DE SOUZA MELO APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a inexistência de relação jurídica e condenando-a à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais). 2. O apelante busca a majoração do valor da indenização por danos morais, a modificação do termo inicial dos juros de mora, para que incidam a partir do evento danoso e a majoração dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: i) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado; ii) saber se os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, em razão da responsabilidade extracontratual. III. Razões de decidir 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha indenizável, não se tratando de mero aborrecimento, impondo a condenação por danos morais. 4. Considerando a proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização, o quantum deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, aplica-se a Súmula nº 54 do STJ, de modo que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para: i) majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais); ii) fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso; iii) majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Mantida a sentença nos demais termos. Tese de julgamento: “1. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por danos morais, cujo valor deve observar proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica. 2. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, art. 927; CPC/2015, arts. 85, 86, 405; Súmula nº 54 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1629546/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.06.2020; TJBA, Apelação nº 0517139-26.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 28.01.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8012510-04.2024.8.05.0146, figurando como Apelante JAIR CUSTODIO BARBOZA e como Apelado UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA